Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720162-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MARCAL FRAZAO AGRAVADO: MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ MARÇAL FRAZÃO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0003318-13.2014.8.07.0007, proposto pela Agravante em desfavor de MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por meio do qual se pretendia o alcance do patrimônio das empresas VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA. e VERTICAL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, das quais o Executado é sócio. Preparo regular (Num. 26749707 e 26749708). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador